Tribunal: TJDFT
Processo: 0732016-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO BEM IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI 8.009/90. COMPROVAÇÃO. ARTIGOS 1o E 5o. OUTROS BENS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, nos autos de execução, indeferiu penhora de imóvel indicado pela ora agravante ao fundamento de impenhorabilidade da Lei 8.009/90.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se em analisar se o bem imóvel sobre o qual se pretende a penhora é elegível para a proteção prevista na Lei no 8.009/1990 (impenhorabilidade do bem de família).
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 1o da Lei 8.009/90, “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”.
4. Na forma do parágrafo único do artigo 5o, da mesma Lei 8.009/90, “Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.”
5. A Lei exige que o bem objeto da constrição seja utilizado como moradia, ônus do qual não se desincumbiu a embargante de demonstrar.
6. Conforme precedentes da Corce, cabe à parte executada comprovar que o bem sobre o qual se pretende a penhora é elegível para a proteção prevista na Lei no 8.009/1990 (impenhorabilidade do bem de família).
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido.